Tribunal: STF
Processo: ADI 519
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-15
Data de publicação: 1991-08-15

Ementa:
Ação   direta   de   inconstitucionalidade.    Aumento    de

vencimentos por  decreto  que  aprova  tabelas  em  conformidade  com

indices firmados em acordo coletivo. Decreto 3.140, de  14.03.91,  do

Estado de Mato Grosso.
         - E de conhecer-se da ação direta,  porquanto,  no  caso,  o

ato normativo impugnado e um decreto autonomo, sendo que,  inclusive,

um dos fundamentos da ação e justamente  o  de  ter  ele  invadido  a

esfera reservada a lei pela Constituição Federal.
         -  Ocorrencia,  na  espécie,  da  relevância   jurídica   da

fundamentação, bem como do "periculum in mora".
         Pedido de liminar deferido, para  suspender-se  a  eficacia,

"ex nunc", do Decreto 3.140, de 14.03.91, do Estado  de Mato Grosso.